Tribunal: TCU
Processo: 047.351/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil concomitante em favor de cônjuge e companheira do instituidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Jaciara Ponteiro de Assis Melo contra o Acórdão 5892/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal a concessão de pensão civil instituída por Ângelo Francisco de Assis Melo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito os subitens 9.2 e 9.3.3 do Acórdão 5892/2021-TCU-Segunda Câmara em relação a Jaciara Ponteiro de Assis Melo; 9.2. determinar à Advocacia-Geral da União que: 9.2.1. emita novo ato de concessão em favor de Jaciara Ponteiro de Assis Melo, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.2. nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento desta decisão.